Tribunal: TCU
Processo: 009.891/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multas, bem como inabilitou as pessoas físicas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de prejuízos causados por conta de irregularidades na Superintendência de Trens Urbanos em Maceió (STU/MAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Hidramec Seviços de Engenharia Ltda., José Lúcio Marcelino de Jesus e Clodomir Batista de Albuquerque contra o Acórdão 445/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos mesmos responsáveis em face do Acórdão 2447/2017-TCU-Plenário , que resultou no julgamento pela irregularidade das contas, imputação de débito e aplicação de multas, bem como inabilitação das pessoas físicas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.